Tribunal: TJDFT
Processo: 0001285-71.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ARTIGO 215 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. ATIPICIDADE OU NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A palavra da vítima, em crimes sexuais, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sobretudo porque tais delitos, em regra, são cometidos às escondidas, distantes da presença de testemunhas, mas par o édito condenatório o acervo probatório não deve ser capaz de suscitar dúvidas razoáveis.

2. A vítima narrou ter sofrido toques e apalpadelas incompatíveis com o exame ginecológico, além de dizer que a consulta não foi acompanhada por assistentes, não houve o uso de lençol, o réu elogiou sua vagina e perguntou se ela era casada. O réu negou as acusações, defendeu a idoneidade dos procedimentos empregados e justificou que a pergunta às pacientes se são casadas se dá para saber se possuem vida sexual ativa e se eventualmente será preciso medicar o companheiro.

3. Testemunhas e informantes relataram a insuficiência de profissionais para acompanhar as consultas e a carência de lençois e outros insumos, bem como afirmaram ser comum que os médicos informem as pacientes seus quadros de saúde (dizendo que elas estão bem) e perguntem se são casadas.

4. A prova dos autos, embora não tenha amparado totalmente a versão do acusado, também não foi suficiente para atestar, de forma indene de dúvidas, que os fatos ocorreram conforme narrado na denúncia.

5. Diante de dúvidas insuperáveis quanto à conduta criminosa, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.

6. Não é o caso de absolvição pela atipicidade da conduta (artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal), ou por não haver prova da existência do fato (artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal), porquanto não se pode atestar a ausência de materialidade tampouco falar em inexistência da prova do fato, mas apenas em dúvida se os toques prolongados do réu na vítima, enquanto fazia o exame ginecológico, chegaram a configurar atos libidinosos, conforme artigo 215 do Código Penal, mantendo-se a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

7. Recursos desprovidos.